Tribunal: STF
Processo: Rcl 55715
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.878/DF: INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AO ART. 16, § 2º, DA LEI Nº 8.213, DE 1991.  MENOR SOB GUARDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PENSÃO POR MORTE. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA. 

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por G.B.C., representada pela avó, A.C.F.S.B., contra decisões proferidas pelo Juízo da 22ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, no processo nº 1059269-35.2021.4.01.3400, e pela Diretora de Administração do Banco Central do Brasil, no processo nº 392/2021-BCB/PGBC, pelas quais teria sido desrespeitado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.878/DF.

2.	A reclamante narra que, primeiramente, a administração do Banco Central do Brasil indeferiu o pedido de concessão de pensão por morte a menor sob a guarda de servidora aposentada, uma vez que não a considerou dependente para fins previdenciários. Informa que o mandado de segurança por ela impetrado foi extinto, sem resolução de mérito, pelo Juízo da 22ª Vara Federal Cível da SJDF, ao fundamento de que seria necessária a dilação probatória sobre a dependência financeira.

3.	Ressalta que a menor esteve sob a guarda da bisavó desde os seis meses de idade, conforme o Processo nº 2006.07.1.026974-2, que tramitou perante a 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos termos da Certidão lavrada em 14/12/2006 pela Diretora de Secretaria. Assegura devidamente comprovada a dependência econômica da reclamante. Junta cópias das declarações do Imposto de Renda da instituidora da pensão e de documentos escolares.

4.	Entende perfeitamente cabível a presente reclamação. No entanto, se não admitida, requer, subsidiariamente, seja conhecida a petição como mandado de segurança, considerado o princípio da proteção integral do menor e a urgência da medida, que tem por objeto verba alimentar. Aduz ser possível a concessão do benefício ex officio.

5.	Argumenta que esta Corte, na decisão paradigma, reconheceu, nos termos do art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que “a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários”. Evoca a decisão do eminente Ministro Edson Fachin proferida em caso análogo.

6.	Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

7.	Requer seja deferida medida liminar para garantir o recebimento do benefício da pensão por morte, até o julgamento definitivo da presente reclamação.

8.	No mérito, busca a procedência do pedido com a ratificação do pedido liminar, referindo-se à possibilidade da concessão do benefício ex officio, além do recebimento da presente reclamação como mandado de segurança.

É o relatório.

Decido.

9.	Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.

10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

11.	Em sede  infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

12.	A reclamante pretende seja-lhe concedido o benefício de pensão por morte de servidora aposentada, por ser menor sob guarda, se não se verificaria afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.878/DF, julgada em conjunto com a ADI nº 5.083/DF, cuja ementa possui o seguinte teor:

“AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n° 9.528/1997, que retirou o ‘menor sob guarda’ do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário.
2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento.
3. Embora o ‘menor sob guarda’ tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários.
4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários.
5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao ‘menor sob guarda’ o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB. 
6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o ‘menor sob guarda’, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).
(ADI nº 4.878, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 06/08/2021)

13.	No julgamento da citada ADI, esta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido, de modo a conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16 da Lei nº 8.213, de 1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o “menor sob guarda”. Do voto condutor do acórdão, proferido pelo e. Ministro Edson Fachin, transcrevo o seguinte trecho:

(...) Ao assegurar a qualidade de dependente ao ‘menor sob tutela’ e negá-la ao ‘menor sob guarda’, a legislação previdenciária priva crianças e adolescentes de seus direitos e garantias fundamentais. A guarda, vale ressaltar, é situação de fato. Consubstancia dever que incumbe aos pais, ou ao tutor, na falta destes, como se depreende do art. 1.566 e 1.724 do Código Civil:
‘Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
(...)
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
(…)
Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.’
Nos termos do § 5º do art. 1.584 do Código Civil, se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), a seu turno, dispõe que guarda pode ser conferida, nos termos do art. 33, § 1º, no trâmite de processo judicial de adoção ou tutela, regularizando-se, assim, a situação de quem já está, na prática, atuando como guardião. Há também a hipótese do § 2º do art. 33, quando se defere guarda fora dos casos de tutela e de adoção para atender a situações excepcionais ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, como se vê:
‘Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.
§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.
§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados.
§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
§ 4º Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público.’
Ao deferir judicialmente a guarda, portanto, seja na hipótese do § 5º do art. 1.584 do Código Civil, seja nas hipóteses descritas no art. 33 do ECA, o magistrado observará as formalidades legais, com intervenção obrigatória do Ministério Público. A observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, ou seja, de hipóteses em que os avós requeiram a guarda tão somente para que os netos permaneçam beneficiários da Previdência Social na falta deles. À toda evidência, se o guardião falecer, sem que a criança ou adolescente tenha sido colocada sob tutela ou adoção, é preciso que os direitos previdenciários sejam resguardados, em observância ao princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, desde que comprovada a dependência econômica, como exige a legislação previdenciária.
(...)
A interpretação que assegura ao ‘menor sob guarda’ o direito à proteção previdenciária deve prevalecer, não apenas porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Assegura-se, assim, a prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI da Constituição.
Vale ressaltar que, nos termos do texto constitucional, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, seus direitos fundamentais é dever que se impõe não apenas ao Estado, mas também à família e à sociedade.
A interpretação conforme a ser conferida ao art. 16, § 2º, da Lei 8.213/1991, portanto, deve contemplar os ‘menores sob guarda’ na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3.048/1999).
(...)
Diante do exposto, homenageando conclusões diversas, julgo procedente a ADI 4.878 e parcialmente procedente a ADI 5.083, de modo a conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16 da Lei 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o ‘menor sob guarda’.
É como voto.” (grifos nossos).

14.	Portanto, esta Suprema Corte, ao ressaltar a necessidade de observância da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, no que tange à especial condição de crianças e adolescentes, assentou a garantia ao “menor sob guarda” do direito à proteção previdenciária.

15.	Tal entendimento reflete o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente e confere concretude ao comando constitucional previsto no art. 227, § 3º, VI.

16.	Especificamente, no caso em tela, a guarda da menor, ora reclamante, foi concedida a sua bisavó, em 14/12/2006, quando contava com apenas seis meses de idade (e-docs. 13 e 14). Tal situação permaneceu até a data do falecimento da instituidora da pensão, em 29/03/2021 (e-doc. 7).

17.	Com o falecimento da guardiã, a reclamante postulou perante o Banco Central do Brasil a concessão da pensão, negada sob o fundamento de que a menor não seria dependente econômica. Nessa decisão, foi feita menção às alterações promovidas pela Lei nº 13.135, de 2015, no art. 217, § 3º, da Lei nº 8.112, de 1990, vigente ao tempo do óbito da servidora. Transcrevo trecho a esse respeito (e-doc. 22): 

“Apesar de o STF ter equiparado o menor sob guarda aos demais dependentes para fins de enquadramento como dependente previdenciário, é importante registrar que esse julgamento se restringiu ao Regime Geral de Previdência Social, regido pela Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, cujo dispositivo debatido prevê: 
(...)
Para o presente caso, contudo, é necessário observar o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público (RPPSP). E a alínea “b” do inciso II do art. 217 da Lei nº 8.112, de 11 dezembro de 1990, que contemplava o menor sob guarda como dependente previdenciário, foi revogada pela Medida Provisória nº 664, de 30 de dezembro de 2014, que foi convertida na Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015. (...).”

18.	Diante do indeferimento, a reclamante formalizou recurso administrativo à autoridade competente, ao qual foi negado provimento.

19.	No âmbito do Poder Judiciário, o mandado de segurança por ela impetrado foi extinto, sem resolução de mérito, pelo Juízo da 22ª Vara Federal Cível da SJDF, ao fundamento de que seria necessária a dilação probatória sobre a dependência financeira. Eis o teor do pronunciamento impugnado (e-doc. 23) :

“2. Fundamentos
Da inadequação da via eleita
Deve ser destacada a ocorrência de obstáculo prejudicial e intransponível ao trâmite da ação: a inadequação da via eleita.
Observa-se que a parte impetrante objetiva nesta ação mandamental que a autoridade impetrada efetue a implantação da pensão por morte, pleiteando, ainda, o recebimento do pagamento retroativo à data de óbito da Sra. Maria Madalena da Silva, 29/03/2021.
No entanto, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, tampouco meio adequado para pleitear o recebimento de valores cujas parcelas sejam anteriores a propositura do writ, conforme entendimento adotado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, já sumulou a matéria. Confira-se:
Súmula 269 – O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.
Súmula 271 – Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
(...)
Ademais, conforme consta nos autos, a menor possui avó e pai vivos, e, na certidão de óbito acostada no ID 692150482, há informações, ainda, de que a falecida deixou bens a inventariar.
Assim tem-se imprescindível uma dilação probatória mais acurada para fins de verificação acerca da alegada dependência financeira da menor, com a necessária análise de provas, com o devido contraditório, bem como possibilidade de produção de provas também pela impetrada, o que é incompatível com o rito do presente; nada impede, no entanto, que a impetrante eventualmente se valha da via ordinária, mas, no presente, falta condição específica da ação.
3. Dispositivo
Ante o exposto, nos termos do artigo 10, da Lei nº 12.016/2009, c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”

20.	No âmbito de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, a análise do pronunciamento reclamado revela inobservado o que decidido pela Suprema Corte no paradigma referente à ADI nº 4.878/DF, na qual se conferiu interpretação conforme ao § 2º do art. 16 da Lei nº 8.213, de 1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o “menor sob guarda”, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica.

21.	Em reclamação análoga, o e. Ministro Edson Fachin deferiu o pedido liminar e, posteriormente, julgou procedendo o pedido, para garantir o pagamento da pensão a menor de idade. Colho excerto pertinente do julgado, aplicável ao presente caso:

“No caso examinado, por sua vez, a decisão objeto da insurgência caracterizou de forma expressa a guarda legal da criança. Negou, no entanto, o restabelecimento do pagamento da pensão devido às alterações promovidas pela Lei 13.135/2015 no art. 217, § 3º, da Lei 8.112/1990, vigente ao tempo do óbito da servidora aposentada.
(...)
Esse o quadro, o exame preliminar da causa permite identificar a insubsistência da distinção ensaiada pelo tribunal de origem com relação ao caso apreciado e a referência constitucional estabelecida pela Suprema Corte de forma erga omnes e vinculante nas ADIs 4.878 e 5.083.
Assim, em uma análise perfunctória, entende-se que o ato reclamado parece divergir do entendimento a que chegou esta Corte, em configuração do fumus boni iuris. Ressai, igualmente, o periculum in mora, uma vez que a verba alimentar é, a priori, essencial à manutenção de despesas essenciais da criança, sendo de rigor a priorização absoluta do pagamento dos valores devidos. (...).”
(Rcl nº 50.418-MC/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/11/2021, p. 26/11/2021; grifos acrescidos).

22.	Nesse cenário, visualizo a existência dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo na demora, este último revelado a partir da própria natureza alimentar da verba e da necessidade de garantir o pagamento das despesas essenciais da reclamante.
 
23.	Diante do exposto, sem prejuízo de nova análise, após a chegada das informações e da contestação, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida no processo nº  1059269-35.2021.4.01.3400, determinando que o Banco Central do Brasil providencie, desde já, as medidas administrativas para implementação do imediato pagamento da pensão à reclamante.

24.	Comunique-se, com urgência, ao Juízo reclamado, para o cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas as informações, no prazo legal.

25.	Cite-se o Banco Central do Brasil, na pessoa de seu representante legal, para tomar ciência da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).

26.	Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 23 de setembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator